Tribunal: TJDFT
Processo: 0701812-35.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE TRÂNSITO EM JULGADO. REJEITADA. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO PELO JUÍZO A QUO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM CONCEDENDO PRAZO PARA QUE A PARTE COMPROVASSE QUE TERIA RECOLHIDO AS CUSTAS DENTRO DE 48 HORAS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. RECOLHIMENTO DO PREPARO NO MESMO DIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DESERÇÃO AFASTADA. REMESSA DOS AUTOS PRINCIPAIS PARA ANÁLISE DO RECURSO INOMINADO. AGRAVO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo que não conheceu o recurso inominado interposto face sua deserção, uma vez que efetivado o recolhimento do preparo recursal após o prazo de 48 horas da interposição do recurso.
II. Face a previsão assinalada na Súmula 7 da TUJ de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, não prospera a preliminar de trânsito em julgado. Neste sentido, não obstante constar nos autos principais certidão de trânsito em julgado emitida em 27/11/2020, observa-se que a decisão pelo não conhecimento do recurso foi proferida em 26/11/2020, sendo que a parte autora poderia interpor agravo de instrumento daquela decisão, o que fez de forma tempestiva, no dia 27/11/2020. Preliminar rejeitada.
III. Diante do exposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 constata-se a falta de interesse na eventual concessão da gratuidade de justiça perante a 1a instância, o que possibilita que o pleito não seja apreciado na origem, o que ocorreu no caso concreto. Contudo, ainda que na ocasião da interposição do recurso inominado a parte autora não tenha formulado pedido expresso acerca da gratuidade de justiça, é certo que existia nos autos pleito anterior formulado na inicial pendente de apreciação. Entretanto, foi proferida decisão apenas permitindo que a parte autora comprovasse que já teria efetuado o recolhimento do preparo recursal dentro de 48 horas da interposição do recurso. Assim, no dia da intimação da decisão efetou o preparo e comprovou o pagamento nos autos. Contudo, o juízo de origem assinalou que o recurso seria deserto, uma vez que não ocorreu o recolhimento do preparo em até 48 horas da interposição do recurso.
IV. Pendente apreciação judicial do pedido de gratuidade, nao existia obrigatoriedade de comprovar o recolhimento do preparo em até 48 horas da interposição do recurso, face não existir decisão indeferindo o seu pedido de gratuidade de justiça, não se admitindo que a ausência de análise do pleito seja interpretado em desfavor do postulante. Desse modo, comprovado o recolhimento do preparo de forma imediata após ser intimado sobre a matéria, não obstante o teor daquela decisão exigir a demonstração de que havia efetuado o recolhimento no prazo já transcorrido de 48 horas após a interposição do recurso, e atestada a regularidade nos comprovantes apresentados, deve ser afastado o não conhecimento do recurso inominado interposto no PJe 0705802-20.2020.8.07.0016 sob o fundamento de que seria deserto.
V. Ainda, há de se destacar que, com o advento no Novo Código de Processo Civil, deixou de existir a figura do duplo juízo de admissibilidade, cabendo ao juízo a quo o cumprimento de formalidades e a remessa dos autos as Turmas Recursais.
VI. Para evitar dúvidas quanto a eventual pendência acerca da análise do pedido de gratuidade de justiça, cumpre assinalar que os proventos brutos da parte autora excedem 13 salários mínimos mensais, inexistindo demonstração de gastos que fogem à normalidade. Desse modo, as provas são suficientes para afastar a alegada condição de hipossuficiente da parte autora, uma vez que os seus ganhos não demonstram a efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais, devendo ser indeferido o seu pedido de gratuidade de justiça. Ainda assim, o indeferimento da gratuidade não enseja a deserção do recurso, face o regular recolhimento do preparo pelas razões já assinaladas.
VII. Agravo conhecido, preliminar rejeitada e provido para afastar o não conhecimento do recurso inominado sob o fundamento de deserção e determinar ao Juízo a quo que promova a regular intimação da parte adversa para contrarrazões ao recurso inominado, com a posterior remessa do recurso interposto para o seu devido processamento. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.